Tribunal: STF
Processo: RHC 271121
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão monocrática proferida por Ministra do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que não conheceu do Habeas Corpus — HC 1.081.324/SC, assim fundamentada:

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de N. L. M., contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, assim ementado (fl. 42):
[...]
Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática de estupro de vulnerável à pena de 23 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, com causa de aumento do art. 226, II do CP e majoração pela continuidade delitiva em 2/3. O Tribunal de origem negou provimento à apelação defensiva, mantendo integralmente a condenação. Impetrado habeas corpus, este não foi conhecido pela Corte estadual.
No presente writ, o impetrante sustenta nulidade absoluta por inobservância do rito da Lei 13.431/2017, afirmando que o depoimento judicial da vítima, colhido em 2018, deveria ter observado o procedimento de depoimento especial, não sendo possível afastá-lo pela maioridade da vítima na audiência nem por sua concordância, com prejuízo consubstanciado na contaminação da principal prova.
Alega ilegalidade na dosimetria quanto à continuidade delitiva, pois a exasperação em 2/3 teria se baseado em número incerto de eventos, violando a orientação desta Corte de vincular a fração ao número comprovado de infrações, devendo ser reduzida ao mínimo de 1/6.
Afirma, ainda, manifesta insuficiência probatória à condenação, por estar fundada exclusivamente na palavra da vítima, sem elementos externos mínimos de corroboração, com depoimentos de “ouvir dizer” e ausência de prova técnica como laudo psicológico.
Requer liminarmente a suspensão dos efeitos do acórdão condenatório, com expedição de contramandado de prisão ou alvará de soltura até o julgamento final. No mérito, pede a absolvição, com fundamento no art. 386, VII, do CPP; subsidiariamente, a anulação do processo desde a oitiva da vítima, por violação ao rito da Lei 13.431/2017; e, também de forma subsidiária, a redução da fração de aumento da continuidade delitiva para 1/6, com o redimensionamento da pena.
É o relatório.
Analisando-se o acórdão atacado (fls. 8-17; 42-43), verifica-se que a Apelação Criminal n. 0013021-56.2018.8.24.0038/SC foi julgada em 8/10/2021, já tendo ocorrido o trânsito em julgado da condenação, conforme afirmado pelo impetrante na inicial (fl. 3). Percebe-se, assim, que o presente writ foi impetrado posteriormente, sendo, pois, substitutivo de revisão criminal.
Com efeito, nos termos da jurisprudência desta Corte, não se deve conhecer do writ  que se volta contra acórdão já transitado em julgado, proferido por Tribunal estadual, manejado, assim, como substitutivo de revisão criminal, sendo cabível, em tais casos, apenas o ajuizamento de revisão criminal no Tribunal de origem, nos termos do art. 621 do CPP. A propósito: AgRg no HC n. 751.156/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022; AgRg no HC n. 883.060/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024.
[...]
No caso, o habeas corpus foi impetrado nesta Corte após o trânsito em julgado do acórdão impugnado; sendo assim, entende-se por inviável o seu conhecimento, inexistindo ilegalidade flagrante a ser sanada, especialmente quando não há indicação de incidência de alguma das hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal.
Ante o exposto, não conheço do habeas corpus (doc. 11 — grifei).

Neste recurso ordinário, busca-se:

a) Liminarmente, a título de tutela de urgência, seja atribuído efeito suspensivo ativo ao recurso para suspender os efeitos da condenação e determinar a imediata expedição de alvará de soltura em favor do Recorrente, até o julgamento final deste recurso;
b) No mérito, reconhecer a nulidade absoluta do processo desde a audiência de instrução, pela inobservância do rito previsto na Lei nº 13.431/2017, com a consequente anulação da condenação e o relaxamento definitivo da prisão do Recorrente;
c) Subsidiariamente, caso não seja o entendimento de Vossas Excelências, absolver o Recorrente por manifesta insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal (doc. 15, p. 6).

O Ministério Público do Estado de Santa Catrina apresentou contrarrazões, requerendo “que o presente recurso ordinário em habeas corpus não seja conhecido, por ser manifestamente incabível” (doc. 33).

É o relatório. Decido.

O recurso é inviável.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal — STF é firme no sentido de que “[...] não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça” (RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen, Primeira Turma, DJe 19/10/2011).

No mesmo sentido, indico os seguintes julgados proferidos por ambas as Turmas do STF: RHC 231.124 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18/9/2023; RHC 121.834/SP (DJe 6/11/2014); RHC 121.495/SP (DJe 1º/8/2014) e RHC 123.846/DF (DJe 6/11/2014), todos de relatoria da Ministra Rosa Weber, Primeira Turma; RHC 121.999 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 27/8/2014; RHC 144.668/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18/9/2017; RHC 116.544/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 10/4/2014; e RHC 171.852/MS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, Redator do acórdão o Min. Alexandre de Moraes, este último assim amentado:

RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
1. Incidência de óbice ao conhecimento do Recurso Ordinário interposto neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (RHC 139.314-AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/11/2017; RHC 144.668/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/9/2017; RHC 140.655-AgR/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017; RHC 121.834/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/11/2014; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013 e RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013).
2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 97.009/RJ, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; RHC 111.935/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013 e RHC 111.935/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013).
3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal.
4. Recurso ordinário não conhecido (DJe 1º/7/2020).

Ademais, registro que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo da revisão criminal — ou, inclusive, do respectivo recurso ordinário — somente em hipóteses excepcionais, tais como manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no presente caso.

Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.

Finalmente, consigno não haver nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação dos referidos óbices processuais ou mesmo a concessão da ordem, de ofício.

Posto isso, nego seguimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).

Após transcorrido o prazo recursal da defesa — sucumbente — certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se à baixa dos autos.

Publique-se.

Brasília, 20 de abril de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator